Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702585-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARLUCE CLEMENTE ARAÚJO FERREIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 9421169, inadmitiu o recurso especial interposto por MARLUCE CLEMENTE ARAÚJO FERREIRA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 34819482 – p. 17/19), reconheceu de ofício a incompetência absoluta da Justiça Comum para a apreciação da presente ação, e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito, tornando sem efeito as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias da Justiça Federal, restando prejudicado, assim, o agravo em recurso especial. Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do AREsp 1.592.615/DF, a interposição de recurso extraordinário, bem como sua inadmissão perante o STJ, os autos deverão ser remetidos à Corte Superior para análise do apelo excepcional frente ao decidido no RE 1.265.564 (Tema 1166), julgado sob a sistemática da repercussão geral, conforme determinação do STF na decisão de ID 34819486. Ante o exposto, remetam-se os autos ao STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014